Tribunal: TJMT
Processo: 0000248-52.2015.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000248-52.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ARVIDAS KUCINSKAS - CPF: 454.651.698-34 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTAMENTO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a configuração da prescrição intercorrente em execução fiscal, a sistemática de contagem prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal deve ser observada, conforme os Temas 566 a 571 do STJ.

2. A citação por edital e a ausência de localização de bens penhoráveis deflagram automaticamente o prazo de suspensão de um ano, findo o qual inicia-se o prazo prescricional quinquenal.

3. A mera realização de diligências infrutíferas, sem efetiva constrição patrimonial ou citação válida, não interrompe o prazo prescricional.

4. Demonstrada a inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos após o término do prazo de suspensão, resta configurada a prescrição intercorrente.

5. Recurso de apelação desprovido para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis–MT, que, nos autos da execução fiscal n.o
0000248-52.2015.8.11.0003
, movida contra
Arvidas

Kucinskas
,
reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários e, consequentemente, determinou a extinção do processo nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante recorre,
argumentando que a sentença de primeira instância reconheceu a prescrição intercorrente de forma equivocada, uma vez que a Fazenda Pública não ficou inerte no processo, visto que foram feitas tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, ambas infrutíferas, e que houve buscas de endereços e penhoras via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. O Apelante aponta que a sentença não indicou quando iniciou e quando terminou a prescrição, contrariando a jurisprudência sobre o tema.

A
lega
, ainda,
a inocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que o Município sempre esteve ativo no processo e que a prescrição intercorrente não se configura quando a Fazenda Pública demonstra diligência na busca de bens do devedor. Menciona a jurisprudência do STJ que estabelece a necessidade de intimação da Fazenda Pública e o
decurso do prazo quinquenal após um ano de suspensões para caracterizar a prescrição intercorrente. Além disso, o Apelante argumenta que a demora na citação do executado decorreu da morosidade do sistema judiciário, e não da inércia da Fazenda Pública, citando a Súmula 106 do STJ, que dispõe que a Fazenda Pública não pode ser penalizada pela demora imputável ao Judiciário.

Adicionalmente alega
que a sentença de primeira instância não fixou corretamente os marcos temporais da prescrição intercorrente, sendo necessário anular a sentença para permitir o prosseguimento da execução fiscal. Por fim, o Apelante requer o prequestionamento do artigo 40, §2o e §4o, da Lei 6.830/80, e da Súmula 106 do STJ, visando fundamentar eventual recurso aos Tribunais Superiores.

Ao final
requer
,
o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma integral da sentença atacada, reconhecendo a inexistência de prescrição intercorrente e permitindo o prosseguimento da cobrança do crédito tributário por meio da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da execução fiscal movida pelo Município de Rondonópolis contra

Arvidas

Kucinskas
, que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018).”

No presente caso, o despacho citatório ocorreu em
27/01/2015
, a partir de quando foram expedidas cartas de citação e determinada a citação por oficial de justiça, todas infrutíferas. Em
10/11/2015
, foi expedido edital de citação, com decurso do prazo sem manifestação do executado em 28/
0
1/2016. Em
14/04/2016
, foi deferido o pedido de penhora,
restando infrutífera
. Em
07/06/2017
, a
Fazenda
Pública
pugnou pela juntada da matrícula do imóvel para prosseguimento do feito, bem como pela penhora
. Em
24/08/2017
,
f
o
i efetivada a penhora do imóvel e realizada a avaliação. E
m
29/03/2018, houve pedido de penhora via sistemas
, que foi deferido em 17/07/2018.
Em 14/11/2019 foi
deferido pelo
juízo
novo pedido de penhora. Em 22/03/2023 o Município de Rondonópolis requereu nova avaliação do imóvel anteriormente penhorado,
a intimação do executado e seu cônjuge da penhora e avaliação, via edital, pois foi citado por edital, bem como o registro da p
enhora na matrícula do imóvel e a intimação de curador especial
.
Em 04/10/2023, pelo Juízo foi determinada a
intimação do Exequente para proceder à
juntada de CDA atualizada, bem como informar
acerca de adimplemento, parcelamento, cancelamento ou compensação do débito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento provisório
dos autos até a ocorrência da prescrição intercorrente.
Em
29/02/2024
, o exequente foi intimado a se manifestar acerca da prescrição intercorrente. Em
25/03/2024
, o
e
xequente
pugnou pelo prosseguimento do feito
. Em
16/04/2024
, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

Diante disso, algumas premissas devem ser estabelecidas. Nos termos do paradigma acima, a citação por edital é apta a interromper a prescrição intercorrente, que, nos autos, ocorreu em
10/11/2015
, findado o prazo do edital sem manifestação do executado, com a devida ciência da Fazenda Pública em
28/01/2016
. Tendo em vista que, a partir desse marco, não houve nenhuma outra interrupção do prazo prescricional, e considerando que a cientificação do exequente sobre a não localização do devedor é suficiente para deflagrar automaticamente o curso do prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40 da Lei Federal no 6.830/1980, contados seis anos a partir de
28/01/2016
, tem-se que o prazo prescricional findou-se em
29/01/2022
.

Ademais,
a penhora do imóvel
realizad
a nos autos
em
24/08/2017
não deve ser considerado com
o
causa interruptiva, pois
não foram efetivadas diligências para levar o imóvel a leilão
, p
ortanto, verifica-se que durante os
nove
anos de tramitação não houve diligências frutíferas capazes de saldar a dívida. Assim, não há benefício em impulsionar o processo com tais diligências, já que estas não contribuem para alcançar o objetivo da ação, que é a quitação da dívida.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024